Tribunal: STF
Processo: ADI 1474
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-21
Data de publicação: 1996-08-21

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. Questão de Ordem. 2. Emenda Constitucional nº 5, de
14.3.1996, à Constituição do Estado do Amapá, a respeito do
provimento de cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 54 introduzido no Ato das Disposições Transitórias da Carta
Política do Estado do Amapá. 3. Pedido de Medida cautelar denegado.
4. Súplica do autor de reexame da cautelar, em face da ocorrência
posterior de vaga de um dos cargos de Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado. Decreto expedido pelo Governador nomeando novo
Conselheiro, para a vaga surgida. 5. A fundamentação da inicial
acerca da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 5/1996,
reafirmada na nova petição em exame, concerne à defesa da alegada
prerrogativa do Chefe do Poder Executivo de nomear os Conselheiros
do TCE do Amapá, nos dez primeiros anos de existência do Estado. 6.
No acórdão que indeferiu a liminar, discutiu-se tal tema,
concluindo-se, si et in quantum, no juízo cautelar, no sentido da
improcedência desse fundamento, eis que a prerrogativa do Governador
de nomear os Conselheiros do TCE, na espécie, respeita, tão-só, ao
primeiro provimento. Não se acolheu, desde logo, a relevância
jurídica do pedido. 7. Indeferida a cautelar, não cabe, aqui,
discutir o novo provimento feito pelo Governador do cargo de
Conselheiro do TCE que vagou. Certo é que, não suspenso o art. 54,
parágrafo primeiro, inciso I, do ADCT, da Carta Política do Estado
do Amapá, à data da nomeação de novo Conselheiro, pela decisão
anterior indeferitória da cautelar, a norma estava e continua em
vigor. Ato de nomeação atacado em mandado de segurança impetrado
pela Assembléia Legislativa do Estado. 8. Questão de Ordem resolvida
no sentido de manter o indeferimento da cautelar, em face do que
continua vigente o art. 54 do ADCT, da Constituição do Amapá,
introduzido pela Emenda Constitucional nº 5/1996 à Carta Política do
Estado.